Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-50.2014.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta pelo Expedito Fernandes Junior almejando a cassação da sentença[2] que, lastreada no artigo 485, inciso III, do estatuto processual vigente, extinguira a ação de obrigação de fazer[3] manejada em seu desfavor por Alessandra Moreira de Sousa, ao estofo de que o processo encontrava-se paralisado há mais de 30 (trinta) dias por inércia da autora, conquanto devidamente instada, pois presumida sua intimação para impulsionar o curso processual, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil, considerando que mudara de endereço sem informar o juízo, denotando que se desinteressara do seu prosseguimento e legitimando a extinção da ação com lastro no abandono. Outrossim, salientara a eminente juíza sentenciante que, apesar da assunção, pela autora, das dívidas existentes junto à Fazenda Pública, provenientes de IPTU em atraso, não seria viável determinar “a exclusão dos débitos em nome do réu, pois tal medida afetaria os interesses da Administração Pública, que não é parte” no processo, pontuando, ademais, que não deteria competência jurisdicional para tanto. Como corolário dessa resolução, condenara cada parte a arcar “com os honorários de seus patronos”. Inconformado, objetiva o réu a cassação e a reforma do provimento extintivo arrostado com a expedição de novo ofício a Sefaz-DF. Como substrato apto a ensejar sua pretensão reformatória, argumentara, em suma, que fora entabulado acordo, cujo cumprimento restara obstado em razão da subsistência de “negativa da Secretaria da Fazenda no sentido de transferir a dívida” para o nome da apelada. Destacara que, por causa da existência desse débito, seu nome fora inserido “no rol dos maus pagadores junto à Secretaria da Fazenda do DF”. Consignara, assim, que o provimento extintivo deve ser reformado, de modo a garantir fiel cumprimento ao “comando judicial transitado em julgado por meio da homologação do acordo realizado entre as partes, visto que a apelada vem usufruindo do imóvel, e a dívida perante a Secretaria da Fazenda está em” seu nome. Esclarecera, ademais, que subsiste débito em aberto junto a Sefaz-DF, no tocante ao IPTU e a TLP não adimplida do período de 2014 até 2020. Defendera, alfim, a necessidade de se expedir “Ofício à Sefaz-DF, com a finalidade de dar cumprimento ao acordo entabulado entre as partes, para que todos os débitos referente ao imóvel de inscrição na Sefaz-DF no 45419469, sejam transferidos para a Sra. Alessandra Moreira de Sousa, (...) bem como a transferência da titularidade do IPTU/TLP para a mesma”. Conquanto regularmente intimada, a apelada deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para contrariar o recurso[4]. O apelo é tempestivo, é isento de preparo, está subscrito por advogada devidamente constituída e fora corretamente processado.[5] É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta pelo Expedito Fernandes Junior almejando a cassação da sentença que, lastreada no artigo 485, inciso III, do estatuto processual vigente, extinguira a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor por Alessandra Moreira de Sousa, ao estofo de que o processo encontrava-se paralisado há mais de 30 (trinta) dias por inércia da autora, conquanto devidamente instada, pois presumida sua intimação para impulsionar o curso processual, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil, considerando que mudara de endereço sem informar o juízo, denotando que se desinteressara do seu prosseguimento e legitimando a extinção da ação com lastro no abandono. Outrossim, salientara a eminente juíza sentenciante que, apesar da assunção, pela autora, das dívidas existentes junto à Fazenda Pública, provenientes de IPTU em atraso, não seria viável determinar “a exclusão dos débitos em nome do réu, pois tal medida afetaria os interesses da Administração Pública, que não é parte” no processo, pontuando, ademais, que não deteria competência jurisdicional para tanto. Como corolário dessa resolução, condenara cada parte a arcar “com os honorários de seus patronos”. Inconformado, objetiva o réu a cassação e a reforma do provimento extintivo arrostado com a expedição de novo ofício a Sefaz-DF. Conquanto tenha sido agitado tempestivamente, seja isento de preparo, esteja subscrito por advogada regularmente constituída e tenha sido corretamente processado, o apelo não merece ser levado ao exame do órgão colegiado ante sua manifesta e irreversível inadmissibilidade. Conforme emerge do aduzido, os argumentos alinhados no apelo não guardam simetria com o assinalado na sentença, desconsiderando, pois, o princípio da congruência, o qual determina que o apelo deve ser pautado pela matéria posta em juízo e pelo decidido, devendo desqualificar criticamente o acentuado no decisório arrostado. Conforme pontuado, a sentença[6], lastreada no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguira a ação sem resolução de mérito, sob o prisma de que, conquanto presumida a intimação pessoal da autora, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil, não dera andamento a marcha processual, de modo a regularizar sua representação processual, o que ensejara a paralização do processo por mais de 30 (trinta) dias. Desses registros ressoa hialino que a sentença pautara a resolução da lide, sem exame do mérito, sob o prisma de que a autora, após a renúncia da representação processual pelo patrono anteriormente nomeado[7], abandonara o processo, ignorando os chamamentos que lhe foram dirigidos[8] e permanecendo inerte por mais de um ano. Sob essa realidade, o apelante, ao se inconformar com o decidido, deveria infirmar a resolução que fora empreendida, desqualificando o argumentado, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ignorando, no entanto, o ônus que lhe restara afetado, alinhara o apelante argumentação dissonante do resolvido, restringindo-se a, reiterando os termos das peças manifestações anteriormente apresentadas, aduzir que deveria ser expedido ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, “com a finalidade de dar cumprimento ao acordo entabulado entre as partes, para que todos os débitos referente ao imóvel de inscrição na Sefaz-DF no 45419469, sejam transferidos para a Sra. Alessandra Moreira de Sousa”, assim como “a transferência da titularidade do IPTU/TLP para a mesma”. Ora, tendo a sentença pautado a resolução da controvérsia no abandono da lide, em que incorrera a apelada, deveria o apelante cuidar de demonstrar seu interesse no prosseguimento da lide e a ilegitimidade da extinção aferida, sob o prisma de que não teria observado o legalmente preconizado para sua configuração, não sendo suficiente, por óbvio, o mero requerimento de expedição de oficio a órgão integrante da Administração Pública, para efetivação de acordo anteriormente homologado[9], notadamente quando anteriormente efetivada a medida pleiteada[10] e negada sua execução pela secretaria por não ter havido a transferência de titularidade do bem e por subsistir débitos de IPTU e TLP em aberto.[11] Fica patente, assim, que o apelo, não guardando simetria com o decidido, porque, frise-se, invocando fundamento estranho ao que restara plasmado na sentença e não impugnando especificamente o que restara assentado, não fora apto a infirmar o que restara resolvido como expressão da correta e exata materialização do direito. Emerge dessas circunstâncias a inexorável inépcia da peça recursal por incorrer em evidente incongruência com o que ficara decidido, afetando a omissão, ademais, o seu próprio interesse recursal, à medida em que alinhara argumentação volvida à realização de medida anteriormente efetivada no transcurso da lide, sem qualquer alteração das premissas de fatos, hábeis a possibilitar a execução almejada, desconsiderando, assim, a resolução empreendida. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, conforme autorizado pelo disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil[12], pois patente sua inépcia. Esse é a dicção que emerge do artigo 1.010, incisos II e III, do estatuto processual civil vigente[13]. Destarte, patenteado que o apelante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara emoldurado pela sentença ao resolver a ação manejada em seu desfavor pela apelada, restringindo-se a aduzir argumentação que não infirmara especificamente o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que a peça recursal, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepta e elidindo o conhecimento do apelo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual brasileiro, alinhavar, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, lastro passível de infirmar o decisório de acordo com o nele assentado. Os argumentos ora trazidos à baila se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. REGIME DO CPC/73. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA E IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. (...) 2. A decisão agravada aplicou a Súmula 284/STF diante da ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado. No entanto, o agravo interno defende a tese de que a falta de indicação da alínea a do permissivo constitucional não atrai a aplicação do referido verbete sumular. Assim, é inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1191084/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC. (...) 2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e é decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1209978/RJ, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011). O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de apelação em que as razões, completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, não ataca os fundamentos dessa. Apelação não conhecida.” (APC20070310365039, 6a Turma Cível, Relator Desembargador Jair Soares, DJ 04/08/2011, pág. 138). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte não logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a decisão recorrida, não atende o requisito de regularidade formal, consoante art. 932, III, do CPC. 2. As questões decididas em sentença transitada em julgado não são passíveis de discussão na fase de cumprimento de sentença (art. 502 do CPC). 3. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). 4. Não se conhece de pedido formulado no apelo quando o pleito caracterizar inovação da lide (art. 1.014 do CPC) ou quando não tenha interesse recursal manifesto (art. 996 do CPC). 5. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% do valor da condenação do cumprimento da sentença.” (Acórdão n.1025817, 20150110871689APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 402/436) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) Na espécie, conforme acentuado, o apelante não cuidara de infirmar o assentado na sentença, vez que, cingindo-se a defender a expedição de oficio a órgão público com o intento de garantir o cumprimento de acordo entabulado no transcurso da lide, ignorando, no entanto, que a lide fora extinta, em razão do abandono incorrido pela apelada, não cuidando de alinhavar, acaso entendesse equivocada, argumento hábeis a infirmar a resolução empreendida, obstando, por conseguinte, o conhecimento do apelo que aviara ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo apelante afigura-se dissociada do que efetivamente fora resolvido e invocado como sustentação para a conclusão alcançada pela sentença, apura-se que o apelo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Deve ser assinalado, ademais, que a concessão de prazo para saneamento de vício ou complementação da documentação exigível, antes de se considerar inadmissível o recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do NCPC, não se afigura aplicável à espécie, uma vez que o saneamento do vício demandaria a complementação das razões do recurso, o que vedado em razão da preclusão consumativa operada no ato de sua interposição[14]. Alfim, conquanto não conhecido o recurso, convém apenas ressaltar que, na hipótese, inviável a fixação de honorários recursais, tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e não houvera a fixação de honorários pelo juízo originário, notadamente por ter o patrono da parte adversa renunciado seu patrocínio antes da resolução empreendida, não havendo a regularização da representação processual. Ou seja, ausente o fato gerador da verba, que era a prestação de serviços originária dos patronos eventualmente contratados pela apelada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, não conheço do apelo por ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, por ter deixado de veicular impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, incorrendo a peça recursal em inépcia por não ter dialogado tecnicamente com o originalmente decidido em conformidade como o princípio da dialeticidade. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos à origem. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 19971205. [2] - Sentença de ID 19971200. [3] - Petição Inicial de ID 19970954. [4] - Certidão de ID 19971211. [5] Procuração de ID 19971163 e decisão de gratuidade de ID 19971164. [6] Sentença de ID 19971200 (fls. 284/285). [7] ID 19971188 e 19971189 (fls. 263/266). [8] Decisão de ID 19971190 (fl. 267); mandado de intimação e aviso de recebimento de ID 19971198 e 19971199 (fls. 278/283). [9] ID 19971171 (fl. 178). [10] Ofício 19971173 – pág. 27 (fl. 208) [11] ID 19971173 – pág. 10-15, 21-23 (fls. 191/196, 202/204); ID 19971175 – pág. 1-5 (fls. 211/215). [12] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator(...) III - não conhecer de recurso inadmissível,prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(...) [13] - NCPC, “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (...)” [14] - Nesse sentido: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518